Tribunal: TJPA
Processo: 0012175-69.2017.8.14.0000
Classe: Sindicância
Relator(a): CORREGEDORIA DE JUSTICA
Órgão julgador: CORREGEDORIA DE JUSTICA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO NÂ° 0012175-69.2017.8.14.0000 (SAPCOR 2015.7.000535-2)PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÃÃO PRELIMINARREQUERENTE: EXMO. SR. DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, PRESIDENTE DO TJ/PA, Ã ÃPOCAREQUERIDO: G. A. A. â JUIZ DE DIREITOADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167)RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÃA DO ESTADO DO PARÃREF. PEDIDO DE PROVIDÃNCIAS N.Âº 0009052-54.2017.2.00.0000 - CNJEMENTA: PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÃÃO PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. LAUDO QUE FUNDAMENTOU O ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E OCASIONOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÃÃO PRELIMINAR ACOLHIDA POR MAIORIA NO TRIBUNAL PLENO. PROCEDIMENTO SUSPENSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE JULGADO E ARQUIVADO. MAGISTRADO MANTIDO NO PLENO EXERCÃCIO DAS FUNÃÃES JUDICANTES. SUPERADA A CONDIÃÃO SUSPENSIVA IMPOSTA. MANIFESTAÃÃO DA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÃA PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÃÃO PRELIMINAR. MANIFESTAÃÃO ACOLHIDA Ã UNANIMIDADE. ARQUIVAMENTO.Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os ExcelentÃssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade votos, em arquivar o presente Procedimento de InvestigaÃ§Ã£o Preliminar, conforme o voto da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora-Geral de JustiÃ§a e notas taquigrÃ¡ficas.SessÃ£o OrdinÃ¡ria Realizada em 17 de novembro de 2021 e presidida pela ExcelentÃssima Sra. Desembargadora CÃLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.BelÃ©m (PA), 17 de novembro de 2021.Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHACorregedora-Geral de JustiÃ§a

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0012175-69.2017.8.14.0000 (SAPCOR 2015.7.000535-2)
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
REQUERENTE: EXMO. SR. DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, PRESIDENTE DO TJ/PA, À ÉPOCA
REQUERIDO: G. A. A. - JUIZ DE DIREITO
ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REF. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 0009052-54.2017.2.00.0000 - CNJ
EMENTA: PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. LAUDO QUE FUNDAMENTOU O ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E OCASIONOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR ACOLHIDA POR MAIORIA NO TRIBUNAL PLENO. PROCEDIMENTO SUSPENSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE JULGADO E ARQUIVADO. MAGISTRADO MANTIDO NO PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JUDICANTES. SUPERADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPOSTA. MANIFESTAÇÃO DA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA À UNANIMIDADE. ARQUIVAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Estado do Pará, à unanimidade votos, em arquivar o presente Procedimento de Investigação Preliminar, conforme o voto da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça e notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 17 de novembro de 2021 e presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Belém (PA), 17 de novembro de 2021.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Corregedora-Geral de Justiça

PROCESSO N° 0012175-69.2017.8.14.0000 (SAPCOR 2015.7.000535-2)
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
REQUERENTE: EXMO. SR. DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, PRESIDENTE DO TJ/PA, À ÉPOCA
REQUERIDO: G. A. A. - JUIZ DE DIREITO
ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REF. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 0009052-54.2017.2.00.0000 - CNJ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - PIP
instaurado em desfavor do magistrado
Gláucio Arthur Assad
, para averiguar suposta conduta de inassiduidade do referido juiz em suas atividades judicantes na comarca de Rurópolis/PA.

O presente expediente originou-se em razão das dificuldades enfrentadas pela
Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque
em localizar e intimar o magistrado requerido nos autos do procedimento administrativo disciplinar
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000
, o qual apurava supostas infrações disciplinares praticadas pelo ora investigado.

Na 10ª Sessão Ordinária deste Tribunal Pleno, realizada em
18/03/2015
, a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque solicitou a prorrogação do prazo de conclusão do
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000
, justificando aos demais desembargadores que não estava conseguindo localizar o referido magistrado para realizar sua intimação no bojo daquele procedimento disciplinar, ressaltando que o requerido não havia sido afastado de suas funções judicantes quando da sua instauração, circunstância essa que também demonstraria que o mesmo estaria ausente da comarca sem autorização.

Ao fim da sessão, o Pleno deliberou pela prorrogação do prazo de conclusão do
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000
, bem como, que a Corregedoria do Interior realizasse correição extraordinária na localidade, a fim de averiguar as condições em que estavam sendo prestados os serviços jurisdicionais em Rurópolis/Pa. Além disso, foi determinado que o Serviço de Saúde Médico deste Tribunal fosse instado a se manifestar sobre o estado de saúde do magistrado, tendo em vista que foram obtidas informações de que ele já havia sido atendido por médico deste órgão, em razão de problemas psicológicos anteriores.

Realizada a Correição Extraordinária no período de
06 a 07/07/2015
em Rurópolis/PA, a então Corregedora de Justiça do Interior, Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, concluiu em seu relatório final que restou caracterizada
a existência de um elevado quantitativo de processos paralisados em gabinete na comarca
;
ausência de apreciação de tutelas de urgência nos processos em tramitação
;
falta de gestão da unidade judiciária
;
descumprimento das metas nacionais do CNJ
e
baixa produtividade do magistrado
, motivo pelo qual converteu o referido relatório em peça acusatória, determinando ainda que o investigado apresentasse defesa prévia no presente PIP no prazo de 15 dias.

Devidamente notificado, o juiz Gláucio Arthur Assad apresentou defesa prévia às
fls. 164/168
aduzindo, entre outras coisas, que havia sofrido um quadro de depressão profunda que prejudicou sua vida de um modo geral, inclusive, em seu trabalho. Contudo, destacou que estaria se submetendo a tratamento médico realizado por profissionais vinculados ao TJ/PA e ressalvou que não houve dolo a fim de prejudicar o desempenho de suas atividades.

Necessário registrar que nos autos do
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000,
cuja relatoria se encontrava com o Des. José Maria Teixeira do Rosário, em razão de declaração de suspeição da antiga relatora, houve deliberação na 33ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em
02/09/2015
, pela suspensão do procedimento disciplinar até que fosse realizada perícia médica oficial pelo Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves quanto a saúde mental do requerido.

Diante disso, e acompanhando esse entendimento, a Corregedora de Justiça do
Interior
à época dos fatos determinou também a suspensão deste feito (
PIP
) até o julgamento definitivo do incidente de sanidade instaura do
dentro
do
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000.

Realizada a perícia oficial no incidente de sanidade mental instaurado no
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000,
a perita concluiu que o periciando estava acometido de enfermidade ou transtorno psíquico que o impedia de discernir sua conduta como magistrado na época dos fatos que deram ensejo ao dito PAD (
fls. 179
).

Após o julgamento do Incidente de Insanidade e do próprio PAD nº 0000701-09.2014.814.0000, comunicado pelo então relator, Des. José Maria Teixeira do Rosário (
fls. 187
), a Corregedora do Interior à época,
Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, acolheu o laudo pericial produzido naqueles autos como prova emprestada para este, propondo o arquivamento do presente procedimento de investigação preliminar.

Apresentado o feito no Tribunal Pleno para julgamento, o Ilustre Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, pediu vista para sanar dúvidas.

Novamente apresentado o feito a julgamento, o Douto Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, sustentou tese preliminar de prejudicialidade externa entre o presente feito (PIP) e outro procedimento administrativo instaurado para averiguar, atualmente, a capacidade do magistrado em continuar no exercício da magistratura ou se haveria necessidade de aposentá-lo.

Abra-se um parêntese apenas para esclarecer que o procedimento de aposentadoria por incapacidade decorreu decisão tomada no julgamento do
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000,
o qual, julgou procedente o incidente de insanidade mental, bem como, arquivou o referido PAD, mas que optou por investigar o quadro clínico atual e aptidão para continuidade da judicatura do ora investigado. Ou seja, o Pleno deste E. TJPA, apesar de ter reconhecido a desnecessidade de responsabilização do magistrado em relação àqueles fatos pretéritos, mesmo assim, determinou a apuração das condições psicológicas atuais do requerido para o exercício da atividade judicante dali em diante. Transcrevo trecho:
(...) Face o estado de saúde mental constatado no laudo médico emitido pela perita legista do ¿Renato Chaves¿ Dra. Elizabeth, sugiro a
suspens¿o do magistrado de suas atividades judicantes, como medida acautelatória, e consequentemente que por decis¿o deste Egrégio Tribunal Pleno adote as providências para a instauraç¿o de processo administrativo, objetivando a
verificação da incapacidade do magistrado G.A.A., tudo nos termos do art. 64 e seguintes do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. (...)

Assim, por maioria de votos, a tese preliminar de prejudicialidade externa entre o presente feito (PIP) e outro procedimento administrativo instaurado para averiguar, atualmente, a capacidade do magistrado em continuar no exercício da magistratura ou se haveria necessidade de aposentá-lo, foi acolhida pelo Pleno o qual determinou a suspensão do PIP até conclusão do procedimento administrativo de aposentadoria por incapacidade.

Ressalto que, apesar de vencida, a Corregedora de Justiça do Interior da época manteve seu posicionamento pelo arquivamento do PIP ante as conclusões do laudo anteriormente produzido no
PAD nº 0000701-09.2014.814.0000
, que ensejou, repito, o arquivamento do referido procedimento disciplinar, bem como, a procedência do incidente de insanidade mental.

Superado o motivo da suspensão determinada pelo Pleno, tendo em vista que em
10/04/2019
ocorreu a apreciação plenária do
Procedimento Administrativo de Aposentadoria

nº 0008668-03.2017.814.0000
, onde julgou-se pelo arquivamento do feito e, consequentemente, pela manutenção do magistrado
Gláucio Arthur Assad
no exercício de suas funções judicantes, tendo em vista a estabilização de seu quadro clínico, a Douta Presidência deste Tribunal à época determinou o retorno do presente
PIP
a corregedoria para regular andamento. (
fls. 247
)

Encaminhados os autos à Corregedora do Interior, Desa. Diracy Nunes Alves, a mesma entendeu que não havia providências a serem adotadas pelo órgão correcional, motivo pelo qual determinou a remessa do
PIP
ao gabinete do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, em razão do mesmo ter conduzido o voto vencedor na sessão que deliberou pela suspensão do feito (
fls. 250/255
).

Mais adiante, às
fls. 277
, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto proferiu despacho informando que conduziu o voto vencedor apenas no que tange a questão preliminar, não tendo adentrado no mérito do procedimento, razão pela qual manifestou-se pelo retorno dos autos a corregedoria para providências cabíveis.

Recebi os autos como Corregedora-Geral de Justiça e determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento tendo o mesmo sido pautado para o dia
03/11/2021
. Em razão de ausência justifica desta magistrada, o feito adiado para
10/11/2021.

Na data acima mencionado, por razões de saúde e para melhor analisar os autos, solicitei adiamento do feito.

É o relatório necessário.

V O T O

Trata-se, como dito alhures, de Procedimento de Investigação Preliminar instaurado para apuração da conduta do Juiz de Direito Gláucio Arthur Assad na época em que o mesmo era titular da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA.

Inicialmente, cumpre-nos destacar que em ocasiões anteriores a extinta Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior se posicionou pelo arquivamento deste Procedimento de Apuração Preliminar e, nesta oportunidade, venho ratificar tal entendimento, aderindo a manifestação anteriormente elaborada pela Desembargadora Corregedora, Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em sua totalidade.

No uso do poder disciplinar com fulcro nos termos do art. 8º da Resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça, do art. 91 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual e em cumprimento à deliberação do E. Tribunal Pleno, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, à época, realizou Correição Extraordinária na Comarca de Rurópolis/PA para apurar os fatos imputados ao magistrado, especificamente pela suposta conduta de inassiduidade do referido juiz em suas atividades judicantes.

Diante do cenário local e da constatação da prática, em tese, de transgressões aos deveres funcionais, a Correição Extraordinária culminou com a apresentação de peça acusatória em desfavor do Magistrado titular da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, Juiz de Direito Gláucio Arthur Assad.

No relatório da Correição Extraordinária foi registrada a inassiduidade do Magistrado ao Fórum durante o horário regular de expediente, consumo imoderado de bebidas alcoólicas em locais públicos e falta de gestão administrativa e processual, ocasionando prejuízos à prestação jurisdicional.

De outro vértice, no Processo Administrativo Disciplinar n.º
0000701-09.2014.8.14.0000
instaurado em desfavor do Magistrado por fatos, em tese, ocorridos na mesma época dos narrados nestes autos houve, inicialmente, a suspensão e posteriormente o arquivamento em razão da procedência de Incidente de Insanidade Mental, no qual houve constatação de que o Magistrado foi considerado absolutamente incapaz de compreender o caráter transgressivo de sua conduta e desse modo, tornou-se impossível a aplicação de penalidade.

Assim sendo, entendo que a conclusão pelo arquivamento é extensiva a este Procedimento de Investigação Preliminar, especialmente considerando que aqui são tratados fatos, em tese, contemporâneos aos do Processo Administrativo Disciplinar 0000701-09.2014.8.14.0000.

Ressalte-se que o laudo médico de
fls. 170/181
(prova emprestada) atestou que o Magistrado estava acometido de enfermidade psíquica com depressão recorrente, transtorno mental, comportamento devido ao uso abusivo de álcool, com reflexos na sua capacidade laborativa, sendo parcialmente capaz de entender o caráter transgressivo de sua conduta e absolutamente incapaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Penso que todo aquele que sofre de uma enfermidade tão grave e muitas vezes silenciosa, a ponto até mesmo de impossibilitar o reconhecimento da doença pelas pessoas mais próximas e do convívio, merece ser acolhido e ajudado pelos órgãos competentes, nunca reprimido ou punido. Até mesmo porque, como é de conhecimento geral, um dos primeiros sintomas da depressão é o desinteresse pelas atividades habituais e rotineiras.

Acredito que inassiduidade e o comportamento social inadequado do magistrado foi, nada mais, nada menos, que um reflexo da doença a qual vinha sofrendo a algum tempo, conforme atestado em laudo técnico pericial, mas que por presteza e diligência desta Corte de Justiça foram tomadas as providencias cabíveis e necessárias a investigação do caso e auxílio ao requerido.

Por outro lado, impõe-se registrar que nos autos
Procedimento Administrativo de Aposentadoria

nº 0008668-03.2017.814.0000
, entendeu-se pelo arquivamento do feito e consequente manutenção do magistrado
Gláucio Arthur Assad
no exercício de suas funções judicantes, tendo em vista a estabilização de seu quadro clínico e progresso na prestação dos serviços jurisdicionais por parte do mesmo, tendo havido trânsito em julgado do referido procedimento em
09/08/2021
, conforme parte dispositiva do acórdão a seguir transcrita:
(...) Assim, por todas as razões expostas, e em total consonância com o parecer emitido pelo Órgão Ministerial, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, encaminho voto pelo ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE, instaurado em desfavor do requerido GLÁUCIO ARTHUR ASSAD, para manter o magistrado no exercício de suas funções judicantes, em razão das evidencias de estabilização de seu quadro clínico, mostrando-se apto ao pleno exercício de suas atividades laborativas. (...)

Desse modo, considerando o estado de inimputabilidade já reconhecido ao Magistrado à época da suposta prática de atos de indisciplina e inassiduidade trazidos a estes autos e atestados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 0000701-09.2014.8.14.0000, revela-se inócuo o prosseguimento desta investigação, ante a denecessidade de aplicação de penalidade no caso concreto.

Diante de todo o exposto, não vislumbro a ocorrência de fato novo a ensejar a reforma do entendimento já revelado nestes autos pelas Corregedoras de Justiça das Comarcas do Interior, à época, e por não conjecturar motivo plausível a fim de rever o posicionamento do Órgão Correcional, tendo em vista a ausência de vícios, posto que fundamentado nas normas regimentais e processuais, bem como, atrelado às provas constantes dos autos, proponho o
ARQUIVAMENTO
deste Procedimento de Investigação Preliminar instaurado em face do Magistrado Gláucio Arthur Assad, nos termos acima explicitados.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2021.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Corregedora-Geral de Justiça